Tribunal: TJMT
Processo: 0006418-08.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006418-08.2013.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO COELHO MORAES - CPF: 927.386.561-53 (AGRAVADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006418-08.2013.8.11.0004

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE E CHANCELADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – PEDIDO EXPRESSO DE EXPEDIÇÃO DE ALVÁRA EM PROL DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, III DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Dentre os requisitos intrínsecos de admissibilidade da apelação, figura o interesse recursal, denotado pela necessidade e utilidade do recurso sob a ótica do litigante.

II - Se a decisão impugnada não deixa de atender às súplicas do apelante, o remédio processual carece de utilidade, razão pela qual toma forma a ausência de interesse recursal, inviabilizando a análise meritória do apelo, na forma do art. 932, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006418-08.2013.8.11.0004

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOAO PAULO COELHO MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de ver reformada a decisão monocrática que,
nos autos do cumprimento de sentença instaurado por
JOÃO PAULO COELHO MORAES
, reconheceu a
ausência de interesse recursal
para
inadmitir
o apelo interposto pelo ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que jamais concordou com a integralidade do valor da execução, tendo se limitado a aquiescer em relação ao levantamento do montante incontroverso, do que se infere a existência de interesse recursal quanto à impugnação fundada no excesso dos cálculos apresentados pelo exequente/agravado e chancelados pela Contadoria Judicial.

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0006418-08.2013.8.11.0004

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante alega a incorreção da decisão monocrática que declarou a ausência de interesse recursal e inadmitiu o recurso de apelação interposto nestes autos.

Sua irresignação, entretanto, não merece prosperar.

Isso porque, como já esclarecido, antes da prolação da sentença apelada, o ora agravante já havia manifestado a sua aquiescência em relação aos cálculos apresentados pelo exequente, depositando a integralidade do valor devido e, inclusive, requerendo a expedição de alvará após o envio do feito à contadoria judicial para a apuração das custas finais (id. 17458957).

Embora o banco agravante, arrependido com a manifestação pretérita, sustente que a retromencionada petição se restringia ao montante considerado incontroverso, não há nada nos autos que corrobore a tese deduzida nesta instância.

Desse modo, considerando que a sentença observou a aquiescência manifestada pela instituição financeira naquela fase processual, tomou forma a ausência de
utilidade
, e, consequentemente, de
interesse recursal
, no apelo cuja inadmissibilidade foi reconhecida na decisão monocrática impugnada.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO BANCO.
TEMAS JÁ DISCUTIDOS NOS AUTOS. RE 632.212/SP. HIPÓTESE DIVERSA DOS AUTOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO E INFUDADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA
. 1. É vedado à parte rediscutir temas já analisados nos autos e acobertados pela preclusão, mormente quando houve concordância expressa sobre os cálculos feitos pela contadoria judicial.
2. O julgamento do RE 632.212/SP (Tema 285) refere-se aos expurgos inflacionários originados no Plano Econômico Collor II, hipótese diversa dos autos, que se refere ao Plano Verão. Logo, não há que se falar em sobrestamento do feito. 3. Tendo em vista o recurso com caráter meramente protelatório e infundado, a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, é medida que se impõe, sendo razoável o arbitramento em 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa. 4. Recurso não conhecido.

(TJ-DF 00408070520148070001 DF 0040807-05.2014.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EMBARGANTE QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. SENTENÇA FAVORÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1. O apelante se manifestou, de forma EXPRESSA, pela CONCORDÂNCIA quanto aos cálculos realizados pelo perito judicial e, pois, à quantia devida, motivo pelo qual o juízo de piso prolatou o ato sentencial.
2. Uma vez SE MANIFESTADO POSITIVAMENTE pelo resultado pericial, levando, por conseguinte, à prolação da sentença - que, diga-se de passagem, foi em favor do apelante -, há clara ocorrência de preclusão consumativa. 3. Carece ao recorrente interesse recursal, eis ter praticado um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação expressa da perícia.

Admitir o recurso seria uma afronta ao princípio da boa-fé processual, em especial ao da vedação do
venire contra factum proprium
.
4. Apelação não conhecida.

(TJ-PE - APL: 4644204 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 15/06/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 20/07/2017)

Portanto, sem que a agravante tenha logrado êxito na tentativa de demonstrar o desacerto da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, na hipótese de julgamento unânime, condeno a agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4º do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Em tempo, reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020